Tribunal: TJDFT
Processo: 0739990-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739990-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI AGRAVADO: ANTONIO EVALDO PEREIRA DE CARVALHO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com esse intuito. 4. Sem prejuízo dessas posições, não realizada penhora na primeira pesquisa e transcorrido prazo razoável da última que foi realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto Terraviva Indústria e Comércio de Materiais para Construção, Transportadora e Logística - EIRELI contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Antônio Evaldo Pereira de Carvalho (proc. no 0711049-26.2017.8.07.0003), indeferiu nova pesquisa de bens e valores em nome do executado (ID no 109310806). 2. Nas razões de ID no 31466361, a agravante, em suma, destaca que as consultas requeridas decorrem do fato de ter esgotado os meios que dispunha para localizar bens do devedor que possam satisfazer o crédito. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 3. Ressalta que as últimas pesquisas nos sistemas conveniados ocorreram em 18/4/2018, mas não tiveram sucesso. Defende o decurso de lapso temporal suficiente para a renovação das diligências, pois é possível que o agravado tenha adquirido patrimônio. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que sejam realizadas pesquisas de bens e valores em nome do agravado. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 5. Preparo comprovado (ID no 31466362, págs. 1-2). 6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido (ID no 31485133, págs. 1-3). 7. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 31948316). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID no 31485133, págs. 1-3): “7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. O cumprimento de sentença iniciou-se em 25/9/2017 e desde então foram realizadas diversas diligências pleiteadas pelo credor. A última pesquisa nos sistemas Infojud, Renajud e Bacenjud ocorreu em 18/4/2018 (ID no 16055391), conforme consta nos autos principais. 12. Esta Turma tem precedentes no sentido de autorizar nova pesquisa após o transcurso de um ano da anterior: Acórdão no 1283004, 07134128720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Ademais, considerando a confidencialidade das informações fiscais e a excepcionalidade da medida, a interveniência do Poder Judiciário se faz necessária, pois não está acessível ao agravante pela via administrativa, com exceção da consulta ao e-RIDFT, que somente poderia contemplar o credor se fosse beneficiário da gratuidade de justiça. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1161041, 07221243720188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no PJe: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal, de modo a efetivar a economia e a celeridade processual. DISPOSITIVO 15. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal e modulo os efeitos da decisão para que sejam realizadas novas pesquisas de bens e valores eventualmente registrados em nome do agravado via Sisbajud, Renajud e Infojud (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 17. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se.” 13. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 14. Precedente: Acórdão 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 15. Como não houve modificação fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 16. Vale destacar que, na origem, as pesquisas já foram realizadas (ID no 112318536). Não foram localizados ativos. Dispositivo 17. Conheço e dou provimento ao recurso. Convolo definitivamente a decisão de ID no 31485133, págs. 1-3, que deferiu o pedido de realização de pesquisas via sistema Sisbajud, Infojud e Renajud. Confirmo a modulação de efeitos quanto ao sistema e-RIDFT. Reformo a decisão agravada. 18. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro